Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO JURÍDICO NÃO DISCUTIDO NA ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. REGULARIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Inovação recursal. Notificação para a comprovação da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Inovação recursal de argumento jurídico não apresentado na origem.
3. Notificação hábil a constituir em mora o devedor-fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O argumento jurídico não suscitado na instancia de origem, nem examinado em sentença não deve ser conhecido em grau de recurso, sob pena de violar a vedação à inovação recursal.
5. A notificação enviada ao endereço da parte devedora constante do contrato, mesmo que retorne sem cumprimento, cumpre o requisito legal para constituí-la em mora (DL 911/69 art. 2o, §2o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese: O argumento jurídico que não foi defendido não pode ser invocado no recurso. Para a validade da notificação do devedor basta o seu envio para o endereço fornecido no contrato.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.013, § 1o, DL 911/69 art. 2o, §2o, Súmula 73 e Tema 1.132 do STJ.